Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739380-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE DECISÃO 1. BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246876118, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE e REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, que indeferiu o seu pedido de expedição de ofício às empresas nacionais indicadas, corretoras de criptomoedas, para informar a existência de investimento em moedas virtuais (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin), em nome dos executados, referente ao período dos últimos cinco anos. 2. Proferido despacho sobre a preliminar de preclusão, arguida de ofício, (id. 78281794), o agravante-exequente argumentou que “o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas não foi renovado de forma idêntica ou repetitiva, mas sim diante de cenário fático atualizado” e que “o segundo pedido não foi um ato de inconformismo contra a primeira decisão, mas uma consequência lógica e necessária do fracasso das demais tentativas de execução” (id. 78706669, págs. 1/2). 3. Conforme o referido despacho, o agravante-exequente pretende a reforma da r. decisão, proferida em 20/8/2025 (id. 246876118, autos originários), que indeferiu o seu pedido, apresentado em 15/8/2025 (id. 246403384, autos originários), de expedição de ofício às empresas nacionais indicadas, corretoras de criptomoedas, para informar a existência de investimento em moedas virtuais (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin), em nome dos executados, referente ao período dos últimos cinco anos. 4. No entanto, constato que apenas três meses antes, em 19/5/2025, o agravante-exequente já havia apresentado exatamente a mesma petição (id. 236205004, autos originários), cujo pedido já havia sido indeferido pela decisão proferida em 20/5/2025 (id. 236378778, autos originários). 5. Intimado da r. decisão acima (id. 236709725, autos originários), o agravante-exequente não a impugnou mediante recurso cabível, operando-se, portanto, a preclusão quanto à controvérsia. 6. O art. 507 do CPC é expresso ao disciplinar que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 7. Assim, apesar dos argumentos expendidos pelo agravante-exequente, inclusive de que o pedido não teria sido renovado de forma idêntica ou que não se trata de ato de inconformismo contra a primeira decisão, forçoso reconhecer que a controvérsia recursal está acobertada pela preclusão. 8. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer o presente recurso. 9. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 10. Intimem-se. 11. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora